Tribunal: STJ
Processo: 1002973-08.2023.8.26.0291
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213187 - SP (2025/0171071-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA - SP243806
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
RECORRIDO
: I G P (MENOR)
RECORRIDO
: N G P (MENOR)
REPR. POR
: P DE C G P
REPR. POR
: A J L P
ADVOGADO
: ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - SP272593
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA.
SUBSTITUIÇÃO DE CIRURGIA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana
indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa
evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da
deformidade.
3. Conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e1139302-e731-4c78-baa5-dd4647f0ab69

RECURSO ESPECIAL No 2213187 - SP (2025/0171071-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA - SP243806
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
RECORRIDO
: I G P (MENOR)
RECORRIDO
: N G P (MENOR)
REPR. POR
: P DE C G P
REPR. POR
: A J L P
ADVOGADO
: ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - SP272593
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA.
SUBSTITUIÇÃO DE CIRURGIA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana
indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa
evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da
deformidade.
3. Conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED DE JABOTICABAL
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para órtese craniana e
osteopatia. Sentença de procedência. Recurso interposto pela ré. Contrato
que deve ser interpretado em favor do consumidor. Se a doença tem
cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina
também terão. Cobertura para órtese não ligada a ato cirúrgico.
Interpretação do art. 10, VII e §4o, Lei 9656/98. Exclusão de cobertura não
prevalece nos casos em que a órtese substitui o próprio ato cirúrgico.
Desequilíbrio financeiro não demonstrado. Rol da ANS. Lista de
procedimentos médicos e medicamentos autorizados é editada com certo
atraso e esse fato não pode prejudicar o consumidor. Restringir o
atendimento ao rol da ANS seria negar ao paciente tratamento mais
avançado, pois os trâmites burocráticos da Agência não acompanham o
avanço científico. Limitação não prevalece, ante o disposto no art. 10, §13, I
Documento eletrônico VDA48206750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 07aac39d-9352-4a7d-81c1-51e96653feca

da lei 9656/98. Uso de órtese craniana tem comprovação científica quanto à
eficácia. Não cobertura para osteopatia. Ausência de comprovação de sua
eficácia. Tratamento não realizado por profissional da área da saúde. O
custeio desse tratamento não pode ser atribuído ao plano de saúde.
Sucumbência recíproca. Apelação parcialmente provida" (e-STJ fl. 748).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 775/780).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios, e
(ii) arts. 10, VII, § 4o, da Lei 9.656/1998 – pois não está obrigada a custear
órtese não ligada a ato cirúrgico.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 829/847).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
obrigatoriedade de custeio da órtese craniana, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

"(...)
A expectativa do beneficiário ao contratar é que há cobertura para
as doenças, com os tratamentos correspondentes aceitos pela comunidade
médica. Não se admite que a prestação do serviço seja de tal modo limitada,
que torne praticamente inexistente o objeto da contratação.
Ademais, o uso de órtese craniana para tratamento de
plagiocefalia tem reconhecimento científico quanto à eficácia e segurança,
conforme pareceres favoráveis do Nat-jus, juntados às fls. 594/607.
Assim sendo, embora não previsto no rol, o tratamento tem
cobertura obrigatória, com fundamento no art. 10, 13, I, da lei 9656/98" (e-
STJ fl. 751).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48206750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 07aac39d-9352-4a7d-81c1-51e96653feca

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, quanto ao mérito, observa-se que a conclusão adotada pelo
tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, firmada no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia,
porquanto visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da
deformidade.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR.
PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. SUBSTITUIÇÃO
DE CIRURGIA. VIOLAÇÃO DO ART. 10, VII, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A cobertura de órtese craniana (capacete ortopédico) indicada pelo médico
assistente para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, com a finalidade
de evitar cirurgia futura de crianças e recém-nascidos, não ofende o disposto
no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998.
3. A transcrição de trechos do acórdão paradigma para fins de cotejo
analítico não supre a ausência de juntada do inteiro teor do julgado.
Documento eletrônico VDA48206750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 07aac39d-9352-4a7d-81c1-51e96653feca

4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.107.612/SP, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA
DE
CIRURGIA.
OBRIGATORIEDADE
DE
CUSTEIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, 'a cobertura da órtese
craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia
posicional não encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e
20, §1o, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN
465/2021), visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico
propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia
futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais
negativas em recém-nascidos e crianças' (REsp n. 1.893.445/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/4/2023
).
4/5/2023
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.096.830/RJ, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE
CRANIANA SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. INDICAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO
DEVIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas ao custeio de próteses
e órteses sempre que estas estejam ligadas ao ato cirúrgico, sendo lícita,
desse modo, a sua exclusão quando não possuam relação direta com o
procedimento médico a ser realizado. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte, por outro lado, assentou o entendimento de
que a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como
hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VII,
da Lei n. 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula que afasta o acesso a este
tratamento.
3. No caso em exame, ficou assentado nos autos que a parte autora possuía
indicação médica para uso de órtese craniana e tratamento fisioterápico, a
ser realizado em clínica especializada, representando alternativa ao futuro e
hipotético procedimento cirúrgico. Logo, diante da orientação jurisprudencial
acima referida, constata-se que o posicionamento do Tribunal de origem
diverge do entendimento desta Corte sobre o tema.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.949.475/DF, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. NÃO CARACTERIZADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 568 DO STJ. DANO MORAL. CARECTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE
ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do NCPC, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. Ação de obrigação de fazer visando a cobertura de órtese craniana para
tratamento de tumor ósseo.
3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o
fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao
sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou
marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial
ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que
substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento
médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n.
1.731.762/GO, 3a Turma, DJe de
).
28/5/2018
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, quanto a caracterização
do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48206750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 07aac39d-9352-4a7d-81c1-51e96653feca

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.478.672/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/2/2024
de
).
28/2/2024

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 07aac39d-9352-4a7d-81c1-51e96653feca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.187 / SP
Número Registro: 2025/0171071-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029730820238260291
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA - SP243806
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
RECORRIDO
: I G P (MENOR)
RECORRIDO
: N G P (MENOR)
REPR. POR
: P DE C G P
REPR. POR
: A J L P
ADVOGADO
: ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - SP272593
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA49463189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 90c1e7c6-3d47-45c9-a075-8b9f3b166a9e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 90c1e7c6-3d47-45c9-a075-8b9f3b166a9e